Tribunal: TJES
Processo: 5026615-36.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026615-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSHUA GALVAO GOMES
RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026615-36.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSHUA GALVAO GOMES

RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM PRIMEIRA BUSCA ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. OUTRAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS NÃO EXPLORADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro em suposta inexistência de bens passíveis de penhora após esgotamento das diligências disponíveis. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2).
Da análise detida dos autos, entendo que, de fato, a extinção do feito foi indevida, tendo em vista que não exploradas diligências disponíveis à localização de bens do Executado,
tais como busca através dos sistemas
RENAJUD (que, apesar de ter sido deferido pelo Juízo de origem, não foi juntado aos autos o resultado das pesquisas supostamente realizadas), INFOJUD, Sniper, além de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, tudo no sentido de tentar satisfazer o crédito exequendo.

(3). P
or isso, não merece subsistir a r. sentença, devendo ser deferidas novas diligências que se afigurem úteis à satisfação do crédito exequendo, inclusive com eventual desconsideração da personalidade jurídica da Executada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar a realização de novas diligências que se afigurem úteis à satisfação do crédito exequendo
, em especial buscas a partir dos sistemas RENAJUD,
INFOJUD e Sniper, sem prejuízo ainda de eventual desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, a ser analisada oportunamente pelo Juízo de origem
.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)